Tribunal: STF
Processo: ARE 1402634
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AÇÃO DESPIDA DE INTENTO HOMICIDA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS NOS AUTOS QUE EMPRESTAM FORÇA TANTO À ACUSAÇÃO COMO À DEFESA. INDICATIVOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI DO PRONUNCIADO. EXAME APROFUNDADO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. EXISTÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO PARA A SUA MANUTENÇÃO. ANÁLISE QUE COMPETE IGUALMENTE AO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “a Corte Catarinense subverteu a lógica processual penal na qual impera a presunção de inocência como norma orientadora da produção probatória, da interpretação judicial e principalmente como norma de tratamento do imputado, firmando premissa equivocada que, ao fim e ao cabo, não apenas esvazia a função da decisão de pronúncia como filtro processual, como afronta diretamente as garantias individuais insculpidas constitucional e convencionalmente”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. Ressaltou, ainda, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelado pela alegação de que “inexiste prova inconteste, no sentido da tese acusatória, de que houve a prática do crime de tentativa de homicídio, tampouco de que o Recorrente não agiu em legítima defesa, sobretudo porque a sedizente vítima não apresentou lesão compatível com a tese aventada pela acusação”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Homicídios tentado e consumado e porte ilegal de arma de fogo. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a, b, c e d, da CF. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Suposta nulidade durante a sessão plenária do Júri. Inexistente. Reconhecimento do instituto da consunção do delito de porte de arma pelo de homicídio. Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.005.302-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA ‘C’ DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para que se pudesse entender violada a soberania dos veredictos (alínea ‘c’ do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática. Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos (relatório de necropsia e exame de balística). 2. Não procedem as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora contrariando os interesses da parte agravante. 3. Agravo desprovido” (AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 17/4/2009)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 796.846-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014) 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente